Tribunal: CARF
Processo: 13706.009680/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.009680/2008-97
ACÓRDÃO
2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO CARMO GUERRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Lilian Cláudia de
Souza que lhe davam provimento.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
lavrada em 03/11/2008, com ciência em 11/11/2008, decorrente do
procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício
2007, em que foi efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$ 20.393,16,
pelos seguintes motivos:
- CPF: 255.449.934-91 – Elita Rodrigues Cavalcante – R$ 230,00 - não especificou o
serviço prestado;
- CPF: 537.229.067-68 - Ana Camargo Pinheiro – R$ 10.500,00 – não atende as
formalidades legais exigidas;
- CPF: 427.547.634-49 – Maria do Socorro Nunes de Lima – R$ 4.400,00 – não
especificou o serviço prestado;
- CPF: 290.239.557-49 – Anna Maria Sobral dos Prazeres Gomes – R$ 100,00 – sem
comprovação;
- CPF: 033.259.624-91 – Diógenes de Mendonça Bernardes – R$ 120,00 – R$ 34,00
sem comprovação;
- CPF: 351.464.197-87 – José Nunes da Costa Júnior – R$ 70,00 – R$ 34,00 sem
comprovação;
- CNPJ: 29.507.878/0001-08 – CVM – R$ 5.075,16 – sem comprovação.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
3
Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 3.202,57, multa de ofício de R$ 2.401,70, além de juros de
mora de R$ 576,08 (calculados até 28/11/2008), totalizando um crédito tributário
de R$ 6.180,05.
Da Impugnação
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a contribuinte, através do
instrumento de fls. 01, documentos às fls. 7/12, impugnou o lançamento em
24/11/2008, alegando que vem através da impugnação apresentar os
comprovantes das despesas médicas abaixo relacionadas:
- Elita Rodrigues - R$ 230,00 – “valor correto emitido em meu nome”;
- Ana Camargo – R$ 10.500,00 - “valor correto emitido em meu nome”;
- Maria do Socorro Nunes de Lima, Anna Maria Sobral dos Prazeres, Diógenes de
Mendonça Bernardes, José Nunes da Costa Júnior e CVM.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a empresas domiciliadas no Pais, destinados cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza. A comprovação das despesas médicas glosadas deve ser feita mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, devendo possuir os requisitos
exigidos na legislação de regência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
4
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto recursal se refere às seguintes glosas, mantidas pelo órgão julgador de
origem:

No presente caso, em relação ao recibo de Elita Rodrigues Cavalcante no valor de
R$230,00, a contribuinte impugna o lançamento entendendo que o documento apresentado
supriria a falta apontada pela fiscalização, haja vista ter sido emitido no valor correto e em seu
nome. Ocorre que o documento não foi aceito pela fiscalização por não especificar os serviços
prestados. E, de fato, verifica-se no documento as fls. 07, que não há especificação de qual serviço
foi efetivamente prestado, assim como quem teria sido o beneficiário do tratamento dentário.
Outrossim, também não possui o endereço da prestação dos serviços, conforme estatui a
legislação pertinente. Portanto, persiste o motivo da glosa.
[...]
Já em relação ao comprovante da CVM, o valor da despesa médica foi glosado por
não haver comprovação do mesmo. Entende-se que esta despesa médica deve ser comprovada
especificadamente, por beneficiário, conforme determina a legislação pertinente, citada acima.
Caberia a demonstração de como esta despesa médica foi efetuada, podendo a contribuinte ter
trazido não só o seu comprovante de rendimentos, mas também uma declaração doórgão público,
discriminando as despesas médicas. Sendo assim, o comprovante apresentado não supre a falta
apontada pela fiscalização.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dela conheço.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
5
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
6
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação
pertinente acima citada.
No presente caso, em relação ao recibo de Elita Rodrigues Cavalcante no valor de
R$230,00, a contribuinte impugna o lançamento entendendo que o documento
apresentado supriria a falta apontada pela fiscalização, haja vista ter sido emitido
no valor correto e em seu nome. Ocorre que o documento não foi aceito pela
fiscalização por não especificar os serviços prestados. E, de fato, verifica-se no
documento às fls. 07, que não há especificação de qual serviço foi efetivamente
prestado, assim como quem teria sido o beneficiário do tratamento dentário.
Outrossim, também não possui o endereço da prestação dos serviços, conforme
estatui a legislação pertinente. Portanto, persiste o motivo da glosa.
Já em relação ao recibo de Ana Camargo Pinheiro no valor de R$10.500,00,
verifica-se que o recibo apresentado atende as formalidades legais exigidas,
fazendo prova, então, a contribuinte, que faz jus à dedução pleiteada.
A contribuinte traz também, conforme fls. 09, demonstrativo de despesas
médicas da Golden Cross plano de saúde, especificadas por profissional de saúde,
comprovando fazer jus às seguintes deduções, onde são demonstrados os valores
totais líquidos, não reembolsados pelo plano de saúde:
- CPF: 290.239.557-49 – Anna Maria Sobral dos Prazeres Gomes – R$56,00;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
7
- CPF: 033.259.624-91 – Diógenes de Mendonça Bernardes – R$ 86,00;
- CPF: 351.464.197-87 – José Nunes da Costa Júnior – R$ 36,00.
Outrossim, às fls. 10/11 consta cópia dos recibos emitidos por Maria do Socorro
Nunes de Lima, no valor de R$ 4.400,00. Neste caso, entendo que os recibos
apresentados fazem prova a favor da contribuinte a fim de demonstrar a despesa
com tratamento dentário, eis que trazem em seu bojo que o tratamento dentário
foi realizado na mesma, contendo a identificação da profissional, o endereço da
prestação do atendimento odontológico, assim como o valor do tratamento e que
foi prestado no ano-calendário 2006, motivos pelos quais acato estes documentos
trazidos pela impugnante.
Já em relação ao comprovante da CVM, o valor da despesa médica foi glosado por
não haver comprovação do mesmo. Entende-se que esta despesa médica deve ser
comprovada especificadamente, por beneficiário, conforme determina a
legislação pertinente, citada acima. Caberia a demonstração de como esta
despesa médica foi efetuada, podendo a contribuinte ter trazido não só o seu
comprovante de rendimentos, mas também uma declaração do órgão público,
discriminando as despesas médicas. Sendo assim, o comprovante apresentado
não supre a falta apontada pela fiscalização.
Portanto, procede-se à exclusão da glosa no valor total de R$ 15.078,00,
mantendo-se, entretanto, a glosa no valor de R$ 5.315,16, restando após o
julgamento um saldo a restituir no valor de R$ 216,19, calculado conforme
planilha abaixo exposta:
Descrição
Valores em Reais
Valores em
Reais

Notificação de
Lançamento
Revisão de
Ofício
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
40.175,61
40.175,61
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
-
-
3. Total das Deduções Declaradas
21.355,63
21.355,63
4. Glosa das Deduções Indevidas
20.393,16
5.315,16
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
-
-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
39.213,14
24.135,14
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
4.789,88
1.371,42
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
8
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
1.587,61
1.587,61
11. Glosa de Imposto Pago
-
-
12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
-
-
13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
3.202,27
(216,19)
14. Imposto a Restituir Declarado/Calculado
1.013,49
1.013,49
15. Imposto já Restituído
-
-
16. Imposto Suplementar
3.202,27
(216,19)
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, concluindo pela existência de saldo a restituir no valor de R$ 216,19.

Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas médicas,
a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
9
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
10
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.985 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009680/2008-97
11
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, os documentos juntados somente por ocasião da interposição do
recurso voluntário (fls. 47 – 48) não podem ser conhecidos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 69
DF CARF MF
Original